Tribunal: STF
Processo: RE 450610
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
público. Aposentadoria. LC estadual nº 122/94 e Lei estadual nº
3.742/69. Reexame de fatos e provas e da legislação
infraconstitucional Aplicação da súmula 279. Ausência de razões
novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se
provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões
novas, decisão fundada em jurisprudência assente na
Corte.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada
sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé.
Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e
III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo,
manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o
 agravante a pagar multa ao agravado.